Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703558-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EMÍLIA AMÉLIA DA FONSECA COELHO RECLAMADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por EMÍLIA AMÉLIA DA FONSECA COELHO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705605-63.2018.8.07.0007), manejado em desfavor de JOSEILDO RAIMUNDO DA SILVA (executado), não realizou a consulta ao RENAJUD, tendo em vista que, em consulta ao andamento do Agravo de Instrumento no 0714458-48.2019.8.07.0000, verificou que o mesmo ainda não transitou em julgado (ID 14283222). Em suas razões (ID 142832907), a reclamante sustenta que o Juízo reclamado deixou de cumprir a determinação desta Turma, para realizar a diligência, consoante julgado cuja ementa transcreve-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. RENAJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. A pesquisa de bens do cônjuge do executado, por meio do sistema RENAJUD, pode ser realizada para localização de bens sobre os quais o executado possua direito à meação, em se tratando de débito contraído após o casamento, celebrado pelo regime de comunhão parcial de bens, com amparo no que dispõe o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. A realização de pesquisas por meio de sistemas com os quais o Tribunal possui convênio deve ser fomentada, visando à obtenção da satisfação da obrigação; contudo, em se tratando de pessoa que não faz parte da demanda, o deferimento do pedido deve ser feito com cautela, para não acarretar violação ao sigilo bancário e fiscal do cônjuge do executado. A utilização do sistema e-RIDF de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do sistema, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. (Acórdão 1209002, 07144584820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019) (g.n.) Ao final, requer: i) seja deferida liminar, para determinar o imediato cumprimento da ordem de consulta ao RENAJUD, independentemente do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal; ii) no mérito, a procedência da reclamação, com o escopo de cassar, ou sucessivamente, reformar a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, garantindo a autoridade da decisão do Tribunal e realizando imediatamente a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor. Preparo comprovado (ID 14283224). Relatados, decido. De acordo com o artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, é cabível reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, ou seja, quando for determinado algo e outro órgão não cumpra o que foi imposto. É o que prevê o artigo 988, II, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; Todavia, no presente caso, não se verifica que o Magistrado a quo buscou contrariar a decisão tomada por este Tribunal. Na verdade, ele sequer adentrou no mérito da questão, sobre a possibilidade ou não de realizar a consulta ao RENAJUD. O juiz de origem apenas entendeu ser necessário aguardar o trânsito em julgado. Destarte, o Magistrado reclamado não desafiou a decisão desta Corte de Justiça, mas apenas indeferiu o pedido de realização imediata da diligência, postergando-a para após o trânsito em julgado. A decisão diz respeito, portanto, à imediata produção de efeitos da decisão, mormente diante do caráter satisfativo que possui, não se referindo ao mérito da decisão tomada por esta Corte. Frise-se que, ao julgar o Agravo de Instrumento no 0714458-48.2019.8.07.0000, esta Turma não determinou a imediata realização de consulta ao RENAJUD. Desse modo, embora a reclamante possa se insurgir contra a decisão do Magistrado de origem, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiada a decisão tomada por esta Corte. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pela reclamante para se insurgir com a decisão proferida pelo Magistrado de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator